Tribunal: STF
Processo: ARE 1543487
Classe: ARE
Órgão julgador: ANDRÉ MENDONÇA
Órgão colegiado: Decisão Monocrática
Data de julgamento: 2025-04-08
Data de publicação: 2025-04-08

Ementa:

Inteiro teor:
Ementa: Direito administrativo e outras matérias de direito público. Recurso extraordinário com agravo. Improbidade Administrativa. Nepotismo Cruzado. Enunciado nº 13 da Súmula Vinculante. Lei nº nº 8.429, de 1992. 



    I. Caso em exame



    1. Agravo contra decisão pela qual não se admitiu recurso extraordinário interposto contra acórdão do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso do Sul.



    2. Ação civil pública por improbidade administrativa em razão de nepotismo cruzado na prefeitura e na câmara municipal.



    3. Acórdão recorrido por meio do qual foram condenados os agentes públicos por ato de improbidade administrativa, com suspensão dos direitos políticos e multa civil, afastando-se o ressarcimento ao erário para um dos réus por ter prestado serviços.



    4. No recurso extraordinário se alegou violação ao enunciado nº 13 da Súmula Vinculante do STF e aos arts. 15, inc. V e 37, inc. XXI, § 4º, da Constituição da República, por ausência de subordinação hierárquica e de lesividade relevante.



    II. Questão em discussão



    5. A questão em discussão consiste em saber se o recurso extraordinário é admissível, considerando a necessidade de reexame do conjunto fático-probatório e a aplicação do enunciado nº 279 da Súmula do STF, bem como a legislação aplicável após a Lei nº 14.230, de 2021.



    III. Razões de decidir



    6. O recurso extraordinário é inadmissível para reexame de matéria fático-probatória e infraconstitucional, conforme enunciado nº 279 da Súmula do STF.



    7. No acórdão recorrido se aplicou a Lei nº 8.429, de 1992, considerando comprovado o dolo e a violação aos princípios da administração pública, conforme enunciado nº 13 da Súmula Vinculante.



    8. A Lei nº 14.230, de 2021, embora alterando a Lei de Improbidade, não resulta em modificação da decisão, visto que o dolo foi reconhecido.



    IV. Dispositivo e tese



    9. Recurso extraordinário com agravo a que se nega provimento.



     



DECISÃO



    1. Trata-se de agravo contra decisão negativa de admissibilidade de recurso extraordinário contra acórdão do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso do Sul, assim ementado:



    “E M E N T A – APELAÇÕES CÍVEIS – AÇÃO CIVIL PÚBLICA – IMPROBIDADE ADMINISTRATIVA – NEPOTISMO CRUZADO ENVOLVENDO A PREFEITURA MUNICIPAL E CÂMARA MUNICIPAL DE SELVÍRIA/MS – SÚMULA VINCULANTE N. 13 – MANUTENÇÃO DA SUSPENSÃO DOS DIREITOS POLÍTICOS E DO PAGAMENTO DA MULTA CIVIL – DOSIMETRIA DA PENALIDADE IMPOSTA – RESSARCIMENTO DO DANO AO ERÁRIO – PRESTAÇÃO DO SERVIÇO PELO SERVIDOR – PREJUÍZO AO ERÁRIO – NÃO COMPROVADO – OBRIGAÇÃO DE RESSARCIMENTO AFASTADA – RECURSO PARCIALMENTE IMPROVIDO. 



    Mantém-se a condenação dos agentes públicos por ato de improbidade que atenta contra os princípios da administração pública, na forma do art. 11 da Lei 8.429/92. 



    Tendo em vista a necessidade de dosimetria das penalidades previstas na Lei n.º 8.429/92, a suspensão dos direitos políticos somada ao pagamento de multa civil são medidas suficientes e proporcionais ao ato de improbidade imputado aos Requeridos. 



    O ressarcimento ao erário público previsto no art. 10º da lei de improbidade administrativa depende da prova do prejuízo. 



    Apelação parcialmente provida para afastar o ressarcimento/devolução do valor percebido no cargo de assessor de gabinete II da Prefeitura Municipal de Selvíria.



    A C Ó R D Ã O 



    Vistos, relatados e discutidos estes autos, acordam os juízes da 1ª Câmara Cível do Tribunal de Justiça, na conformidade da ata de julgamentos, por unanimidade, negar provimento ao recurso de José Dodo e outros. Por maioria, deram parcial provimento ao recurso de Roberto Cecílio da Silva, nos termos do voto 1º vogal, vencido o relator e o 3º vogal, que negavam provimento aos recursos, nos moldes do art. 942 do CP.” (e-doc. 27).



    2. Os embargos de declaração opostos foram rejeitados. Eis o teor da ementa:



    “E M E N T A – EMBARGOS DE DECLARAÇÃO EM APELAÇÕES CÍVEIS – AÇÃO CIVIL PÚBLICA – IMPROBIDADE ADMINISTRATIVA – NEPOTISMO CRUZADO ENVOLVENDO A PREFEITURA MUNICIPAL E CÂMARA MUNICIPAL DE SELVÍRIA/MS – SÚMULA VINCULANTE N. 13 – MANUTENÇÃO DA SUSPENSÃO DOS DIREITOS POLÍTICOS E DO PAGAMENTO DA MULTA CIVIL – DOSIMETRIA DA PENALIDADE IMPOSTA – RESSARCIMENTO DO DANO AO ERÁRIO – PRESTAÇÃO DO SERVIÇO PELO SERVIDOR – PREJUÍZO AO ERÁRIO – NÃO COMPROVADO – OBRIGAÇÃO DE RESSARCIMENTO AFASTADA – ALEGAÇÃO DE OMISSÃO – REDISCUSSÃO DE MATÉRIA QUE JÁ FOI OBJETO DE DECISÃO – IMPOSSIBILIDADE – EMBARGOS REJEITADOS. 



    1. Mantém-se a condenação dos agentes públicos por ato de improbidade que atenta contra os princípios da administração pública, na forma do art. 11 da Lei 8.429/92. 



    2. Tendo em vista a necessidade de dosimetria das penalidades previstas na Lei n.º 8.429/92, a suspensão dos direitos políticos somada ao pagamento de multa civil são medidas suficientes e proporcionais ao ato de improbidade imputado aos Requeridos. 



    3. O ressarcimento ao erário público previsto no art. 10º da lei de improbidade administrativa depende da prova do prejuízo. 



    4. Apelação parcialmente provida para afastar o ressarcimento/devolução do valor percebido no cargo de assessor de gabinete II da Prefeitura Municipal de Selvíria. 



    5. A discordância da parte sobre o entendimento de determinada matéria apreciada não se enquadra dentro das possibilidades ensejadoras dos embargos declaratórios, a rejeição dos embargos declaratórios é medida que se impõe.



    6. Embargos rejeitados.” (e-doc. 33).



    3. No recurso extraordinário, os recorrentes apontam afronta ao enunciado nº 13 da Súmula Vinculante do STF, além de violação aos arts. 15, inc. V, e 37, inc. XXI, § 4º, da Constituição da República. 



    3.1, Declaram que a “Súmula nº 13 do STF está sendo ‘indevidamente aplicada’ pelo Ministério Público Estadual, ao desconsiderar o entendimento e a interpretação dada ao STF em afronta ao sistema de precedentes do art. 927 do CPC”, porquanto “o ato de nepotismo não se compõe de requisito único, uma vez que é ato complexo que somente se aperfeiçoa com a consumação de todos os seus requisitos ‘cumulativos’” (e-doc. 56, p. 7). 



    3.2. Argumentam que “não se fala em nepotismo pela inexistência de ato de subordinação (ascendência hierárquica), uma vez que impossível a sua ocorrência em nomeações em Poderes distintos da Federação (Legislativo e Executivo)” (e-doc. 56, p. 8).



    3.3. Apontam que “não basta para configuração de ato de improbidade administrativa a violação abstrata e genérica dos princípios da administração pública” (e-doc. 56, p. 9; grifos no original).



    3.4. Ressaltam que, no caso, “o TJMS afastou a condenação de devolução de valores afetos aos vencimentos, uma vez que atividade laboral foi realizada” (e-doc. 56, p. 11). 



    3.5. Asseveram existir afronta aos princípios constitucionais da proporcionalidade e da razoabilidade na penalidade aplicada, uma vez que “as sanções previstas na Lei 8.429/92 são de extrema gravidade, devendo o juiz, ao aplicá-las, considerar a gravidade do ilícito para eleger as sanções que sejam compatíveis, a partir dos critérios da proporcionalidade e da razoabilidade” (e-doc. 56, p. 12). 



    4. Em exame de admissibilidade, o Tribunal de Justiça negou seguimento ao recurso extraordinário na compreensão da aplicação do enunciado nº 279 da Súmula do STF (e-doc. 58). 



    É o relatório.



    Decido.



    5. Transcrevo, para melhor compreensão da controvérsia, trechos dos fundamentos dos votos do acórdão recorrido:



    “VOTO (EM 16/05/2017) O Sr. Des. Sérgio Fernandes Martins. (Relator)



    (...)



    Da análise dos autos, verifica-se que o Ministério Público Estadual ajuizou a ação em epígrafe contra os apelantes em razão da existência da Portaria n. 506, de 15.2.2011, onde o então Presidente da Câmara Municipal de Selvíria/MS, José Cecílio da Silva Filho, nomeou para o cargo comissionado de Assessor de Gabinete II, Milena Gomes da Rocha, filha do então Prefeito José Dodo da Rocha. 



    Em contrapartida, em meados de 2011, à época o Prefeito Municipal em exercício, José Dodo da Rocha, nomeou Roberto Cecílio, irmão do então Presidente da Câmara de Selvíria/MS, José Cecílio, para o cargo comissionado de Assessor de Gabinete II.



    A controvérsia, portanto, cinge-se quanto à contratação irregular de Milena Gomes da Rocha, filha do prefeito de Selvíria/MS, e quanto à contratação de Roberto Cecílio, irmão do Presidente da Câmara de Selvíria/MS, configurando, em tese, nepotismo cruzado. 



    Pois bem. Cediço que o caráter sancionador da Lei n. 8.429/92 destina-se aos agentes públicos que, por ação ou omissão, violem os deveres de honestidade, imparcialidade, legalidade, lealdade às instituições, que importem em enriquecimento ilícito (art. 9), causem prejuízo ao erário público (art. 10) ou atentem contra os princípios da Administração Pública, a exemplo dos que ofendem a moralidade administrativa de que trata o art. 11 do referido diploma legal. 



    Compulsando os autos, tenho que as contratações cruzadas mostraram-se, de fato, irregulares, pois, ao contrário do alegado pelos apelantes, houve a comprovação do dolo nas contratações, configurando-se, dessa forma, o nepotismo cruzado, prática vedada pela Súmula Vinculante n. 13, do Supremo Tribunal Federal. 



    Portanto, não há dúvida da ilegalidade de tais nomeações, pois em verdadeira afronta à Constituição Federal e aos princípios que regem a administração pública, dispensando maiores digressões sobre o assunto. 



    Nesse contexto, após análise detida dos autos, não há como negar-se os atos ímprobos praticados pelos apelantes. No que tange a alegação de que não houve a configuração de improbidade administrativa, porque não restou comprovado o prejuízo ao erário, esqueceram-se os apelantes de que, nos moldes do art. 11, da LIA, configura ato de improbidade qualquer ação ou omissão que viole os deveres de honestidade, imparcialidade, legalidade e lealdade às instituições. 



    O ato ímprobo, no caso, restou devidamente comprovado, pois é ilegal a contratação de parentes consanguíneos e por afinidade para ocuparem cargos públicos, mesmo que de forma cruzada. O elemento subjetivo restou cabalmente configurado na atitude narrada, sendo que os atos por eles praticados afrontaram diretamente os princípios da Administração Pública. 



    Logo, não há qualquer reparo a ser feito na bem lançada sentença de primeiro grau, pois a prática do nepotismo cruzado acarretou no desrespeito aos princípios administrativos vigentes, dentre eles o da moralidade e o da impessoalidade, amoldando as condutas no art. 11 da LIA.



    No que diz respeito às sanções impostas, entendo que melhor sorte não lhes assistem. 



    Os apelantes Roberto Cecílio da Silva e José Cecílio da Silva Filho requerem a gradação das penalidades previstas no artigo 12, caput, e parágrafo único da Lei 8.429/92 para manter somente a pena de multa civil no seu valor mínimo. 



    Os apelantes José Dodo da Rocha e Milena Gomes da Rocha, por sua vez, requerem a aplicação somente da multa civil em seu valor mínimo, afastando-se a penalidade de suspensão dos direitos políticos. 



    Com efeito, o fato é a prática de nepotismo no Poder Executivo e Legislativo Municipal, ou seja, nomeação da filha do Prefeito e nomeação do irmão do presidente da Câmara Municipal para exercício de cargo em comissão, improbidade administrativa prevista no art. 11 da Lei n. 8.429/92, cuja sanção está tipificada no inciso III do art. 12 da LIA: 



    (...)



    Ora, a pena aplicada por ato ímprobo deve ter força moral objetiva suficiente para minimizar o delito exercido sobre a sociedade, sob pena de se tornar ineficaz para o infrator, e insuficiente para a população. Nesse contexto, ante a comprovada conduta praticada por cada um dos apelantes, tenho que a pena foi aplicada em obediência à razoabilidade e proporcionalidade, não merecendo reparos. 



    Registre-se, por oportuno, a fundamentação do magistrado singular para impor as penalidades aos apelantes: 



    Tendo em vista a necessidade de dosimetria das penalidades previstas na Lei 8.429/92 entendo que a suspensão dos direitos políticos, somada ao pagamento de multa civil são medidas suficientes e proporcionais ao ato de improbidade ora imputado aos requeridos. 



    Com efeito, no caso em exame, não obstante tenha ficado evidente a contratação cruzada do irmão do presidente da Câmara e filha do prefeito como Assessores de Gabinete, constou também dos autos que a demandada Milena, ainda que de forma inconstante, acabou prestando serviços na Casa Legislativa, não sendo o caso, portanto, de determinação de ressarcimento dos proventos recebidos. 



    Mesma sorte não segue o demandado Roberto, que deixou de trazer aos autos os extratos de frequência no trabalho, não comprovando que tenha de fato prestado os serviços públicos, razão pela qual, no seu caso, deverá ressarcir o erário em todo o período que permaneceu titularizando o cargo Assessor de Gabinete no Município de Selvíria (f. 342). 



    Quanto à alegação dos apelantes José Cecílio da Silva Filho e Roberto Cecílio da Silva no que tange à impossibilidade de devolução da contraprestação do serviço, melhor sorte não lhes assistem. 



    No caso, verifica-se que Roberto Cecílio, ora apelante, não trouxe aos autos extratos de frequência ao trabalho, não se desincumbindo de demonstrar que, de fato, prestava serviço público, enquanto ocupava o cargo de Assessor de Gabinete. 



    Nesse sentido, mais uma vez, colaciono trecho da sentença, a qual bem ilustra a questão: 



    (...) Condeno, ainda, somente o requerido Roberto Cecílio da Silva também no ressarcimento integral do dano causado ao erário púbico, consistente na devolução do valor percebido no cargo de assessor de gabinete II, devidamente corrigido conforme abaixo explicado, em favor da Prefeitura Municipal de Selvíria. 



    Ressalto que o valor a ser ressarcido pelo Requerido será a somatória das remunerações, inclusive décimo terceiro e férias, excluídos apenas os descontos com previdência social, plano de saúde e imposto de renda, se houver, que recebeu da Prefeitura Municipal de Três Lagoas desde a sua nomeação em julho de 2011 até a exoneração do cargo de assessor de gabinete II, sendo que a partir da data de recebimento de cada remuneração deverá incidir correção monetária pelo INPC/IBGE e juros moratórios de 1% a.m até o efetivo pagamento (f. 344). 



    Quanto ao pedido de afastamento da pena de suspensão dos direitos políticos, fixada na sentença em três anos, também razão não lhes assistem. 



    No caso dos autos, a pena de suspensão dos direitos políticos em 3 anos foi aplicada adequadamente pelo magistrado de piso, porquanto de acordo com o parágrafo único do art. 12 da LIA, para fixar as penas o juiz deve levar em conta a extensão do dano causado, assim como o proveito patrimonial obtido pelo agente. 



    Por essa razão, considerando tais elementos, a sanção imposta deve ser mantida, pois trata-se de nepotismo, fato que por si só já causa danos à Administração Pública, diante da ofensa aos princípios constitucionais previstos no art. 37, caput, da Constituição Federal. O ato de improbidade, aqui, não advém de atos que enriqueceram o agente ou terceiros ilicitamente, mas que os beneficiou em detrimento dos princípios da Administração Pública. O nepotismo trata-se de ato atentatório à moralidade administrativa porque revela o desvio ético da conduta dos réus e a a falta de habilidade moral, o abalo da credibilidade e a degeneração da seriedade administrativa. 



    Assim, considerando que as sanções aplicadas de suspensão dos direitos políticos dos réus, estão no mínimo legal, bem como que a multa civil fixada está bem aquém do máximo legal, mantenho as sanções da forma como foram aplicadas. 



    Diante do exposto, de acordo com o parecer da Procuradoria-Geral de Justiça, nego provimento aos recursos, mantendo intacta a sentença hostilizada. 



    (...)



    VOTO (EM 30/05/2017) O Sr. Des. João Maria Lós. (1º Vogal)



    Cuidam-se de Apelações interpostas por ROBERTO CECÍLIO DA SILVA, JOSÉ CECÍLIO DA SILVA FILHO, MILENA GOMES DA ROCHA, JOSÉ DODO DA ROCHA em face da sentença de fls. 333/334 que, nos autos da ação de improbidade administrativa que lhes promove MINISTÉRIO PÚBLICO DO ESTADO DE MATO GROSSO DO SUL, julgou procedentes os pedidos iniciais condenando os apelantes por ato de improbidade administrativa, na forma do art. 11 da Lei nº. 8.429/92 e aplicando-lhes as seguintes penalidades: 



    1. Suspensão dos direitos políticos por três anos, período esse a ser contado a partir do trânsito em julgado dessa decisão. 



    2. Pagamento de multa civil, para cada um dos requeridos, do correspondente a uma vez o valor da última remuneração percebida, pelo requerido José Dodo da Rocha no cargo de prefeito, pelo requerido José Cecílio da Silva Filho no cargo de Presidente da Câmara Municipal, pelo demandados Roberto Cecílio da Silva e Milena Gomes da Rocha no cargo de assessor de gabinete II. 



    3. Somente o requerido Roberto Cecílio da Silva também no ressarcimento integral do dano causado ao erário púbico, consistente na devolução do valor percebido no cargo de assessor de gabinete II, devidamente corrigido, em favor da Prefeitura Municipal de Selvíria. 



    O e. Relator, votou no sentido negar provimento aos recursos, mantendo a decisão como lançada.



    Peço vênia para divergir do e. Relator quanto às penalidades impostas. 



    Pois bem. É sabido que a vedação ao nepotismo decorre diretamente dos princípios constitucionais delineados no caput do art. 37 da Constituição Federal, que resguarda o interesse público na tutela dos bens da coletividade e, justamente por isso, independe de lei formal (ou norma secundária, e.g., súmula) que o proíba. 



    Neste contexto, a moderna interpretação dada pela Suprema Corte é de que o nepotismo - em qualquer nível de Poder - pode e deve ser glosado quando verificada a existência de indícios de atos que impliquem ofensa aos princípios da impessoalidade, moralidade e eficiência com fraude à lei, como no caso em exame. 



    Por outro lado, tendo em vista a necessidade de dosimetria das penalidades previstas na Lei n.º 8.429/92 entendo que a suspensão dos direitos políticos, somada ao pagamento de multa civil são medidas suficientes e proporcionais ao ato de improbidade ora imputado aos Requeridos. 



    Com efeito, não há prova, sequer alegação, de terem os servidores nomeados em cargo em comissão deixado de exercer seu mister. Embora o ato originário de nomeação desses servidores esteja eivado de nulidade, consoante salientado pelo e. relator, fato é que não se cogita de terem sido nomeados sem que tenham efetivamente prestado serviços à Administração. 



    No caso em exame, não obstante as contratações irregulares, constou também que Milena Gomes da Rocha e Roberto Cecílio da Silva prestaram serviços na Câmara Municipal de Selvíria e Prefeitura Municipal Selvíria, respectivamente, não sendo o caso, portanto, de determinação de ressarcimento dos proventos recebidos por Roberto Cecílio da Silva. 



    No que se refere, especificamente, ao apelante Roberto Cecílio da Silva, ainda que não tenha sido juntado aos autos o comprovante de frequência, não há provas, sequer alegação, de que os serviços não foram efetivamente prestados na Prefeitura Municipal Selvíria, sendo, assim, legítimo o recebimento da contraprestação laboral, de forma que não entendo razoável a devolução da respectiva quantia que, repiso, foi percebida através de seu labor do apelante. 



    Em situação similar, o Superior Tribunal de Justiça firmou entendimento no sentido de que a prestação dos serviços implica ausência de prejuízo ao erário, ainda que seja decretada a nulidade da nomeação e posse dos servidores. In verbis: 



    (...) 



    Assim, merece reparos a sentença invectivada, em razão da ausência de prova no tocante à falta de prestação do serviço pelo servidor Roberto Cecílio da Silva. 



    Em razão disso, peço vênia ao eminente relator para dele divergir, apenas no que diz respeito às penalidades impostas, e dar parcial provimento ao recurso interposto por Roberto Cecílio da Silva para afastar o ressarcimento/devolução do valor percebido no cargo de assessor de gabinete II da Prefeitura Municipal de Selvíria. 



    A Srª. Desª. Tânia Garcia de Freitas Borges. (2ª Vogal) Acompanho o 1º Vogal.



    POR UNANIMIDADE E COM O PARECER, NEGARAM PROVIMENTO AO RECURSO DE JOSÉ DODO DA ROCHA E OUTROS, NOS TERMOS DO VOTO DO RELATOR. POR MAIORIA E, EM PARTE COM O PARECER, DERAM PARCIAL PROVIMENTO AO APELO DE JOSÉ CECÍLIO E OUTROS, NOS TERMOS DO VOTO DO 1º VOGAL, VENCIDO O RELATOR. ASSIM FICA ADIADA A CONCLUSÃO DE JULGAMENTO, EM FACE DA NECESSIDADE DE CONVOCAÇÃO DE NOVO MEMBRO NOS TERMOS DO ART. 942 DO CPC.



    VOTO (Em 18/07/2017) 



    O Sr. Des. Marcelo Câmara Rasslan. (3º Vogal) Acompanho o Relator. 



    O Sr. Des. Dorival Renato Pavan. (4º Vogal) Acompanho o 1º Vogal. 



    D E C I S Ã O 



    Como consta na ata, a decisão foi a seguinte: 



    POR UNANIMIDADE, NEGARAM PROVIMENTO AO RECURSO DE JOSÉ DODO E OUTROS. POR MAIORIA, DERAM PARCIAL PROVIMENTO AO RECURSO DE ROBERTO CECÍLIO DA SILVA, NOS TERMOS DO VOTO 1º VOGAL, VENCIDO O RELATOR E O 3º VOGAL, QUE NEGAVAM PROVIMENTO AOS RECURSOS, NOS MOLDES DO ART. 942 DO CPC.” (e-doc. 27, p. 5-20; grifos nossos).



    6. Da leitura atenta da ementa do julgado e dos fundamentos dos votos transcritos, percebe-se que o Colegiado de origem assentou a suas conclusões a partir da aplicação da Lei de Improbidade Administrativa — Lei nº 8.429 de 2 de junho de 1992. 



    7. Nessa seara, somente a partir da reapreciação do quadro fático-probatório e da legislação de regência seria possível concluir de forma diversa ao consignado pelo Colegiado de origem, o que é inviável no campo extraordinário, ante o óbice do enunciado nº 279 da Súmula do STF. 



    8. Nesse sentido, os seguintes precedentes:



    “EMENTA: AGRAVO REGIMENTAL NO RECURSO EXTRAORDINÁRIO COM AGRAVO. ADMINISTRATIVO. AÇÃO CIVIL PÚBLICA. IMPROBIDADE ADMINISTRATIVA. NEPOTISMO. IMPOSSIBILIDADE DE ANÁLISE DA LEGISLAÇÃO INFRACONSTITUCIONAL E DE REEXAME DO CONJUNTO FÁTICO-PROBATÓRIO. SÚMULA N. 279 DO SUPREMO TRIBUNAL FEDERAL. AUSÊNCIA DE OFENSA CONSTITUCIONAL DIRETA. AGRAVO REGIMENTAL DESPROVIDO.”



    (ARE nº 1.423.675-AgR/MG, Rel. Min. Cármen Lúcia, Segunda Turma, j. 02/05/2023, p. 05/05/2023).



    “EMENTA: AGRAVO INTERNO NO RECURSO EXTRAORDINÁRIO COM AGRAVO. AÇÃO CIVIL PÚBLICA. IMPROBIDADE ADMINISTRATIVA. NOMEAÇÃO DE PARENTES PARA CARGOS EM COMISSÃO. NEPOTISMO. CONFIGURAÇÃO. OFENSA REFLEXA. REVOLVIMENTO DO CONJUNTO FÁTICO-PROBATÓRIO ENGENDRADO NOS AUTOS. ENUNCIADO 279 DA SÚMULA DO SUPREMO TRIBUNAL FEDERAL. AGRAVO INTERNO DESPROVIDO.



    1. O recurso extraordinário é instrumento de impugnação de decisão judicial inadequado para a valoração e exame minucioso do acervo fático-probatório engendrado nos autos, bem como para a análise de matéria infraconstitucional. Precedentes: ARE 1.237.888-AgR, Tribunal Pleno, DJe de 03/03/2020; ARE 1.210.759-AgR, Segunda Turma, Rel. Min. Gilmar Mendes, DJe de 05/09/2019; ARE 1.110.829-AgR, Primeira Turma, Rel. Min. Rosa Weber, DJe de 25/09/2018.



    2. Agravo interno desprovido, com imposição de multa de 5% (cinco por cento) do valor atualizado da causa (artigo 1.021, § 4º, do CPC), caso seja unânime a votação. 



    3. Honorários advocatícios majorados ao máximo legal em desfavor da parte recorrente, caso as instâncias de origem os tenham fixado, nos termos do artigo 85, § 11, do Código de Processo Civil, observados os limites dos §§ 2º e 3º e a eventual concessão de justiça gratuita.“



    (ARE nº 1.320.441-AgR/PR, Rel. Min. Luiz Fux - Presidente, Tribunal Pleno, j. 08/06/2021, p. 1º/07/2021).



    9. Ressalte-se que, como é de conhecimento, a Lei nº 14.230, de 25/10/2021, alterou prodigiosamente o regramento normativo dos chamados atos de improbidade por condutas atentatórias aos princípios da administração pública (art. 11 da Lei nº 8.429, de 1992).



    10. Sem qualquer pretensão de exaustividade, as principais inovações introduzidas pela Lei nº 14.230, de 2021, para o ato de improbidade administrativa do art. 11 da Lei nº 8.429, de 1992, podem ser sintetizadas nas seguintes alterações: (i) necessidade do elemento subjetivo doloso para caracterização dos atos de improbidade por condutas atentatórias aos princípios da administração pública, com comprovação do dolo específico de obter proveito ou benefício indevido para o agente público ou terceiro (art. 11, caput e § 1º); (ii) tipificação taxativa dos atos dolosos de improbidade administrativa atentatórios aos princípios da administração pública (art. 11, parte final do caput e incs. III a XII); e (iii) necessidade de lesividade relevante aos bens jurídicos tutelados para a caracterização do ato de improbidade (art. 11, § 4º).



    11. Em suma, após as alterações promovidas pela Lei nº 14.230, de 2021, para que haja condenação por ato de improbidade administrativa, com fundamento no art. 11 da Lei nº 8.429, de 1992 (ofensa a princípios da Administração Pública), há que se demonstrar a prática dolosa de alguma das condutas descritas nos incisos do dispositivo mencionado e que essa conduta seja lesiva ao bem jurídico tutelado. Não basta a mera indicação de ter havido violação aos princípios do direito administrativo.



    12. Atento a isso, necessário se faz observar o seguinte trecho do voto do relator, que, no ponto, foi acompanhado pelos demais:



     



    “Compulsando os autos, tenho que as contratações cruzadas mostraram-se, de fato, irregulares, pois, ao contrário do alegado pelos apelantes, houve a comprovação do dolo nas contratações, configurando-se, dessa forma, o nepotismo cruzado, prática vedada pela Súmula Vinculante n. 13, do Supremo Tribunal Federal.” (e-doc. 27, p. 11; grifos acrescidos). 



    13. Nessa compreensão, inviável ainda eventual alusão à necessidade de reinterpretação do julgado ante a inovação legislativa. 



    14. Para a espécie, inclusive, se faz válido registrar a advertência de que, em casos de apresentação de medida recursal manifestamente inadmissível ou improcedente, o Supremo Tribunal Federal entende pela possibilidade de aplicação de multa, nos termos do art. 1.021, § 4º, do CPC (ARE nº 1.321.696-ED-AgR/MG, de minha relatoria, Segunda Turma, j. 06/06/2022, p. 29/06/2022; ARE nº 1.107.805-AgR/SP, Rel. Min. Roberto Barroso, Primeira Turma, j. 13/12/2019, p. 03/02/2020; Rcl nº 45.289-AgR/DF, Rel. Min. Dias Toffoli, j. 04/10/2021, p. 30/11/2021; Rcl nº 24.841-EDAgR/SP, Rel. Min. Luiz Fux, Primeira Turma, j. 20/04/2017, p. 11/05/2017; MS nº 37.637-AgR/DF, Rel. Min. Roberto Barroso, Tribunal Pleno, j. 17/05/2021, p. 16/06/2021; e MS nº 35.272-AgR-segundo/DF, Rel. Min. Edson Fachin, Segunda Turma, j. 16/06/2020, p. 08/10/2020).



    15. Para além, consigno ainda que a apresentação de embargos de declaração com intuito protelatório assoberba ilegitimamente a justiça, prejudicando a mais célere e efetiva prestação jurisdicional. A eventual insistência na apresentação de recursos protelatórios acarreta a possibilidade e, até mesmo, a obrigação da magistratura em fazer incidir a multa processual prevista no art. 1.026, §§ 2º a 4º, do CPC. 



    16. Ante o exposto, nego provimento ao recurso extraordinário com agravo, nos termos do art. 21, § 1º, do RISTF. Havendo prévia condenação em honorários advocatícios, seu valor monetário será majorado em 10% (dez por cento) em desfavor da parte recorrente, na forma do art. 85, § 11, do CPC, observados os limites dos §§ 2º e 3º do mencionado dispositivo legal e a eventual concessão de justiça gratuita.



    Publique-se.



    Brasília, 8 de abril de 2025.



Ministro ANDRÉ MENDONÇA



Relator